Tribunal: TJMT
Processo: 1009153-05.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009153-05.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), LIZIANE GONCALVES MONTANA AGOSTINI - CPF: 985.463.091-91 (APELADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. “
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 22/6/2016).

2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNICRED MT
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.o
1009153-05.2021.8.11.0040
, proposta em desfavor
de
LIZIANE GONÇALVES MONTANA AGOSTINI
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, constituindo em título executivo judicial a obrigação da ré de pagar à autora a importância de R$ 91.900,00 (noventa e um mil e novecentos reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao contar vencimento das cédulas bancárias, bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a instituição bancária apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença apenas no que tange aos encargos contratuais, pugnando sejam aplicados durante todo o trâmite processual, bem como que “
a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes inclusive após a propositura da demanda, notadamente a aplicação dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento do débito
”.

Assim, requer a apelante seja reconhecida a legalidade da incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento da dívida.

A parte ré deixou de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais por ser revel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.o 1009153-05.2021.8.11.0040, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, constituindo em título executivo judicial a obrigação da ré de pagar à autora a importância de R$ 91.900,00 (noventa e um mil e novecentos reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao contar vencimento das cédulas bancárias, bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a instituição bancária apelante e autora ser credora da ré por quantias provenientes de cédulas de crédito bancário, cujo montante atualizado perfaz a quantia de R$ 90.704,28 (noventa mil setecentos e quatro reais e vinte e oito centavos).

Cita que, no tocante à CCB n.o 2020003258, chegou-se a tal monta aplicando-se juros moratórios de 1,00% ao mês a partir de 12 de agosto de 2020, sem capitalização e juros remuneratórios de 2,65% ao mês sobre o valor corrigido, sem capitalização de 09 de julho de 2018 a 09 de setembro de 2021.

Em relação à CCB n.o 2020003262, menciona que aplicou-se juros moratórios de 1,00% ao mês a partir de 20 de agosto de 2020, sem capitalização e juros remuneratórios de 2,65% ao mês sobre o valor corrigido, sem capitalização de 21 de maio de 2019 a 09 de setembro de 2021.

Assim, por restar inadimplente a apelada com os créditos rotativos liberados, ajuizou a instituição bancária a presente ação monitória a fim de perseguir seu alegado crédito.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou procedente os pedidos autorais, constituindo em título executivo judicial a obrigação da ré de pagar à autora a importância de R$ 91.900,00 (noventa e um mil e novecentos reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao contar vencimento das cédulas bancárias.

Contudo, irresignada, interpôs a instituição bancária recurso de apelação pugnando seja reconhecida, além da correção determinada em sentença, a incidência dos juros remuneratórios de 2,65% ao mês sobre o valor corrigido até o efetivo pagamento da dívida.

Analisando detidamente os autos bem como os documentos juntados, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 22/6/2016).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
ENCARGOS CONTRATUAIS
-
INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
- JULGADOS DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “1. Ação monitória 2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
.
Precedente
”. (AREsp 2089797/PR). O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC. (TJMT - N.U 1042735-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA -
ENCARGOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE
-
TERMO FINAL
-
EFETIVO PAGAMENTO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Conforme a jurisprudência do c. STJ
, "
havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
" (REsp n. 646.320/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.06.2010). In casu, não houve a constatação de ilegalidade nas cláusulas contratuais e os demandados deixaram de apresentar qualquer irresignação sobre o tema, não havendo óbice para a incidência dos encargos livremente pactuados entre as partes, até o efetivo pagamento. (TJMT - N.U 0000238-87.2015.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Cumpre asseverar que a regra é que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento salvo se houvesse expressa previsão em contrário, o que não se vislumbra no caso em apreço. Do contrário, haveria incentivo à inadimplência, com redução das taxas após o vencimento do contrato, o que não se admite.

Assim, diante do exposto, e em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida, até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023